Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738039-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL DE ARAUJO LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão integrada por embargos de declaração parcialmente providos (IDs 240404315 e 242977076 na origem), proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0702576-25.2025.8.07.0018, proposta por DANIEL DE ARAUJO LIMA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “ACOLHO a preliminar de responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL e, em consequência, determino a expedição dos requisitórios em desfavor de IPREV/DF. (...) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos ID 229575126. Em atenção ao princípio da causalidade, o IPREV/DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão ID 230670242 quanto aos honorários fixados e quanto ao deferimento de destaque dos honorários contratuais. Por fim, a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, os executados alegaram preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa esta decisão, intime-se o exequente para atualização dos cálculos.” (ID 240404315 na origem) “Pelo exposto, REJEITO o pedido de suspensão até o julgamento definitivo do Tema 1169/STJ. (...) Deste modo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. No mais, mantenho a decisão ID 240404315 nos termos anteriormente lançados.” (ID 242977076 na origem) Em suas razões recursais, os executados agravantes aduzem que o exequente não pertence à categoria beneficiada pelo título judicial, uma vez que o seu cargo (analista de políticas públicas) está vinculado diretamente à Secretaria de Educação, sendo representado obrigatório do sindicato SAE. Alegam que o exequente figura como substituído do sindicato SAE no processo no 0708748-85.2022.8.07.0018, indagando se poderia o autor ser representado pelo sindicato SAE e SINDIRETA no mesmo período em relação ao mesmo cargo. Afirmam que não é caso de aplicação da tese de legitimação extraordinária dos sindicatos e mencionam o IRDR no 0701017-97.2020.8.07.0000 (IRDR 21). Ponderam que o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva em momento no qual já havia sindicato específico para representação dos analistas em políticas públicas da Secretaria de Educação, qual seja, o SAE-DF. Sustenta que impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por manifesta incompatibilidade entre o substituto processual originário e a categoria funcional do exequente à época do ajuizamento da ação coletiva. Sustenta que a SELIC já abrange correção monetária e juros, sendo vedada sua aplicação sobre montante que já contenha encargos, sob pena de anatocismo, prática expressamente proibida pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 e pela Súmula 121 do STF; que a aplicação da SELIC sobre valor consolidado afronta também o princípio da boa-fé e configura enriquecimento sem causa, elevando indevidamente o montante da obrigação imposta ao erário; que o STJ, no REsp 1.102.552/CE - Tema Repetitivo 99, firmou entendimento de que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices sob pena de bis in idem; que STF, ao julgar a ADC 58/DF, ratificou que a SELIC deve incidir de forma isolada. Aponta que é indevida a adoção da fórmula imposta pela Resolução do CNJ, devendo ser reconhecido o excesso de execução por aplicação incorreta da taxa SELIC. Expõe que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 contraria o princípio do planejamento ao elevar a despesa pública mediante a incidência de juros sobre valores já compensados, em afronta ao art. 167, I, da Constituição Federal, impactando a dívida consolidada dos entes federativos, comprometendo a gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Menciona as ADIs 4357 e 4425. Considera que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, impondo-se a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Argumenta que há risco iminente de consolidação da execução, com expedição de RPV sobre valores que estão sendo expressamente impugnados. Ressalta que contesta a própria legitimidade ativa do exequente, e que o fato de a Fazenda Pública apresentar valores em sede de defesa subsidiária não representa reconhecimento de débito, tampouco caracteriza valor incontroverso. Conclui que o pagamento prematuro de valores controvertidos compromete a recuperação pelo erário e representa grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.516.074 (Tema 1.349/STF), que trata da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida pública, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória; e a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora